Tribunal: TJDFT
Processo: 0737465-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.170/STF. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES. NÃO DETERMINADA. TEMA 1.169/STJ. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PREJUDICIAIS REJEITADAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA REFERENCIAL (TR). COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em 24/09/2021, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982 (Tema 1.170), em que se discute “à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. 1.1. A suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem do mesmo tema objeto do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida não é automática, mas depende de decisão fundamentada do relator daquele recurso (art. 1.035, § 5o, CPC), o que não ocorreu no caso em tela.
2. Verifica-se, nos autos de origem, ser possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, de modo que não há de se falar em liquidação, afastando-se, assim, a aplicação do Tema 1.169/STJ, o qual prevê a necessidade de suspensão dos processos quando a liquidação prévia do julgado for requisito indispensável para o ajuizamento de ação.
3. À época da constituição do título executivo judicial, os depósitos em cadernetas de poupança eram corrigidos pela Taxa Referencial (TR), razão pela qual os valores devidos à parte agravante não devem ser corrigidos monetariamente com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-e).
4. Incabível, no caso dos autos, a modificação dos índices de correção monetária devidos pela Fazenda Pública, em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica. 4.1. Mantida a decisão que determinou a aplicação da TR, a partir de partir de 28/06/2009, como índice de correção monetária previsto no título judicial objeto do cumprimento de sentença.
5. É cabível a majoração de honorários de sucumbência em caso de desprovimento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, que estipulou condenação da verba honorária.
6. Recurso conhecido, prejudiciais de mérito rejeitadas e desprovido.